Tribunal: STF
Processo: RE 1320452
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE CONDENOU A FAZENDA PÚBLICA (INSS) AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA O PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA TAXA, PREVISTO NO ITEM VII, “A”, DA TABELA IX, DO REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUSTAS JUDICIAIS COBRADAS DE FORMA LEGÍTIMA, SEGUINDO LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI N° 6.149/1970). OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31 DO FUNJUS. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO PELA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II e § 1º, e 150, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente